Tribunal: TJES
Processo: 5022490-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022490-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADONILSON SANTOS SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022490-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ADONILSON SANTOS SILVA

AGRAVADO
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FORMULADA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E SEGUROS PARA O INDEFERIMENTO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de procedimento comum cível que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, ao fundamento de inexistência de prova suficiente da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos apontados no processo afastam a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural, a justificar o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC asseguram presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural e autorizam o indeferimento do benefício apenas diante de elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

O indeferimento da gratuidade exige fundamentação específica e lastro probatório idôneo, não bastando ilações genéricas sobre capacidade econômica eventual.

A existência de contrato com entrada de R$ 1.226,35 e parcelas de R$ 1.403,84 não demonstra, por si só, capacidade financeira atual para suportar custas e despesas processuais sem comprometimento do mínimo existencial.

A aferição da hipossuficiência deve considerar a realidade econômica contemporânea da parte e não presunções abstratas extraídas de negócio anteriormente firmado ou de referência genérica a atividade econômica pretérita.

O § 4º do art. 99 do CPC admite a concessão da gratuidade mesmo quando a parte constitui advogado particular.

A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema repetitivo nº 1.178 e no AgInt no AREsp 1.722.201/SP, afasta o indeferimento da benesse com base exclusiva em critérios objetivos e exige prova apta a infirmar a declaração de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de insuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e apenas cede diante de elementos concretos e seguros constantes dos autos.

A celebração pretérita de contrato com prestações elevadas não basta, sem prova idônea, para demonstrar capacidade financeira atual incompatível com a gratuidade da justiça.

A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício, nos termos do § 4º do art. 99 do CPC.

O indeferimento da gratuidade da justiça não pode apoiar-se exclusivamente em critérios objetivos ou em ilações genéricas sobre capacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema repetitivo nº 1.178; STJ, AgInt no AREsp 1.722.201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022490-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ADONILSON SANTOS SILVA

AGRAVADO
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADONILSON SANTOS SILVA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, nos autos da
Ação de Procedimento Comum Cível
, ajuizada pelo recorrente contra
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em seu recurso (ID. 17648093), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou o direito fundamental de acesso à justiça, uma vez que a declaração de hipossuficiência por ele apresentada goza de presunção relativa de veracidade, não tendo o juízo a quo apontado elementos concretos aptos a afastá-la. Aduz, ainda, que sua atual condição financeira não lhe permitiria arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Decisão proferida no id. 17677728, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 18874297 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A controvérsia cinge-se, portanto, à verificação do acerto da decisão que indeferiu a benesse prevista nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada quando houver, nos autos, elementos concretos e seguros aptos a demonstrar capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício. O indeferimento, nessa hipótese, exige fundamentação específica e lastro probatório idôneo, não bastando ilações genéricas sobre eventual capacidade financeira da parte.

No caso, o agravante afirma ser autônomo, declara não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, e aponta que a manutenção da decisão recorrida inviabiliza o acesso à jurisdição. De outro lado, o agravado contrapõe, essencialmente, que a parte não comprovou adequadamente sua renda e que o contrato objeto da demanda contém parcelas no valor de R$ 1.403,84 (mil quatrocentos e três reais e oitenta e quatro centavos), além de entrada de R$ 1.226,35 (mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), o que, a seu ver, demonstraria capacidade contributiva.

Esses elementos, contudo, não se revelam suficientes para afastar a presunção legal em favor da pessoa natural. O simples fato de o agravante ter celebrado contrato com prestações em tais valores, ou mesmo a referência à existência pretérita de atividade econômica, não constitui prova suficiente, por si só, de atual capacidade financeira para suportar custas processuais e despesas do processo sem comprometimento do mínimo existencial. A aferição da hipossuficiência deve observar a realidade econômica contemporânea da parte, e não presunções abstratas extraídas de negócio anteriormente firmado. Do mesmo modo, a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade, conforme expressamente prevê o art. 99, § 4º, do CPC.

É cediço que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)
.

Diante do exposto, ao contrário do que apresentado na decisão de origem, os elementos apresentados não evidenciam situação extraordinária que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Confirmando a questão exposta, no Tema 1178, sob o rito dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que o juiz não pode negar a benesse processual apenas com base em critérios objetivos (renda, patrimônio, etc.), pois a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa.

Assim, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que, para seu indeferimento, o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e conceder à agravante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida e conceder à agravante o benefício da justiça gratuita.